Tribunal: TJMT
Processo: 0056568-42.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE LABORATIVA – TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – APOSENTADORIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA APÓS O TRANSCURSO DE 5 (CINCO) ANOS – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DECRETO No 20.910/32 – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE – ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com a teoria da actio nata, o termo a quo da prescrição é a partir do momento em que o direito subjetivo é ofendido, pois é neste momento que a parte tem interesse de agir e pode buscar a tutela jurisdicional para restabelecer o direito violado, a teor do que disciplina o art. 189 do Código Civil
2. Em se tratando de incapacidade laborativa ocorrida no ambiente de trabalho, o termo a quo para a propositura da ação de indenização por danos morais e estéticos deve ser a partir do instante em que a parte toma ciência de sua incapacidade, pois somente neste momento, é que nasce o seu direito subjetivo por ter sido este ofendido (Súmula 278 do STJ).
3. É certo que a aposentadoria por invalidez é um marco inaugural para o prazo prescricional. Entretanto, este não é o único termo a quo, pois o STJ admite outras provas de ciência da incapacidade, como por exemplo, a prova pericial.
4. O prazo prescricional para propositura de Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos contra a fazenda pública é de 5 (cinco) anos, a contar da data dos fatos, a teor do que dispõe o Decreto no 20.910/32. (STJ, REsp 1.251.993/PR – julgado pela sistemática do Recurso Repetitivo).
5. Pedido em sede de contrarrazões, de majoração da verba honorária. O pleito deve ser acolhido, uma vez que o Recurso de Apelação interposto pela Requerente foi desprovido, devendo, portanto, ser majorado os honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 85, §11 do Código de Ritos.
6. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056568-42.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NEILE MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 172.769.931-91 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE LABORATIVA – TERMO
A QUO
DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – APOSENTADORIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA APÓS O TRANSCURSO DE 5 (CINCO) ANOS – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DECRETO No 20.910/32 – MAJORAÇÃO DA VERBA HON
ORÁRIA NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE – ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a teoria da
actio nata
, o termo
a quo
da prescrição é a partir do momento em que o direito subjetivo é ofendido, pois é neste momento que a parte tem interesse de agir e pode buscar a tutela jurisdicional para restabelecer o direito violado, a teor do que disciplina o art. 189 do Código Civil

2. Em se tratando de incapacidade laborativa ocorrida no ambiente de trabalho, o termo
a quo
para a propositura da ação de indenização por danos morais e estéticos deve ser a partir do instante em que a parte toma ciência de sua incapacidade, pois somente neste momento, é que nasce o seu direito subjetivo por ter sido este ofendido (Súmula 278 do STJ).

3. É certo que a aposentadoria por invalidez é um marco inaugural para o prazo prescricional. Entretanto, este não é o único termo
a quo
, pois o STJ admite outras provas de ciência da incapacidade, como por exemplo, a prova pericial.

4. O prazo prescricional para propositura de Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos contra a fazenda pública é de 5 (cinco) anos, a contar da data dos fatos, a teor do que dispõe o Decreto no 20.910/32. (STJ, REsp 1.251.993/PR – julgado pela sistemática do Recurso Repetitivo).

5. Pedido em sede de contrarrazões, de majoração da verba honorária. O pleito deve ser acolhido, uma vez que o Recurso de Apelação interposto pela Requerente foi desprovido, devendo, portanto, ser majorado os honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 85, §11 do Código de Ritos.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NEILE MARIA DA SILVA OLIVEIRA contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Estéticos no 0056568-42.2014.811.0041 reconheceu a ocorrência de prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

O que ensejou a propositura da ação indenizatória, segundo exposto na exordial, foi o fato da Autora
, em 17/11/2005, ter sofrido um acidente de trabalho, quando um de seus alunos, correu em sua direção e a derrubou, lesionando seu joelho esquerdo.

Em suas razões recursais (Id. 8674492), sustenta a Apelante, que o termo inicial para propositura de ação indenizatória é a partir da constatação da incapacidade laborativa, o que ocorreu em 2012 com o parecer de médico participar (Dr. Manuel Elias Rezende).

Afirma que a data da aposentadoria não pode ser considerada como marco inicial, pois a sua aposentação foi por tempo de contribuição e não por invalidez e, caso houvesse dúvida acerca da incapacidade da Apelante, deveria o juízo
a quo
permitido a realização de prova pericial.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 8674497.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público (Id. 13207492).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central do presente apelo é saber se houve ou não ocorrência de prescrição e qual o marco inicial do prazo prescricional.

Segundo exposto pela própria Apelante, os fatos ocorreram em 17/11/2005, conforme de infere da narrativa extraída da exordial indenizatória no Id. 8674374.

Em 27/08/2008, a Apelante requereu a sua aposentadoria por tempo de contribuição, conforme se pode observar no Ato no 7866/2008 e anexado no Id. 8674386 e a presente ação indenizatória foi proposta em 02/12/2014, conforme Id. 8673312.

É certo que de acordo com a teoria da
actio nata
, o termo
a quo
da prescrição é a partir do momento em que o direito subjetivo é ofendido, pois é neste momento que a parte tem interesse de agir e pode buscar a tutela jurisdicional para restabelecer o direito violado, a teor do que disciplina o art. 189 do Código Civil,
in verbis:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts. 205 e 206
.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. TERMO INICIAL. EVENTO LESIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. O STJ possui entendimento de que, em relação ao termo inicial da prescrição, deve ser observada a teoria da actio nata, em sua feição subjetiva, pela qual o prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo. (...). 6. Recurso Especial do qual não se conhece. (STJ - REsp 1691960/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017)

Em se tratando de incapacidade laborativa ocorrida no ambiente de trabalho, o termo
a quo
para a propositura da ação de indenização por danos morais e estéticos deve ser a partir do instante em que a parte toma ciência de sua incapacidade, pois somente neste momento, é que nasce o seu direito subjetivo por ter sido este ofendido.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ que assim sedimentou o entendimento acerca da matéria por meio do Súmula 278,
in verbis:

SÚMULA
N.
278
. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Nesse sentido, trago à colação o recentíssimo aresto emanado do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO GERADOR DA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, nos termos do art. 206, § 1o, II, do CC/2002, a ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano, contado a partir da data em que tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral (Súmulas n. 101 e 278/STJ). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 2. No caso, o Tribunal de origem afastou a preliminar de prescrição da pretensão do direito autoral apontada pela recorrente, consignando não haver nos autos comprovação do conhecimento pelo segurado da sua incapacidade laborativa, a fim de permitir o início da fluência do prazo prescricional. Essa conclusão foi fundada na apreciação do conjunto fático-probatório da causa, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1688326/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

No caso em tela, a ciência inequívoca da incapacidade laborativa da Apelante ocorreu no momento que esta formulou seu pedido de aposentadoria, pois foi neste instante em que a Recorrente teve a exata compreensão de que não estava mais apta a exercer atividade laborativa.

Desta forma, o fato da Apelante ter-se aposentado por tempo de contribuição e não por invalidez é irrelevante, pois o que importa é a sua ciência e consciência para a continuidade do exercício de atividade laborativa.

É certo que a aposentadoria por invalidez é um marco inaugural para o prazo prescricional.

Entretanto, este não é o único termo
a quo
, pois o STJ admite outras provas de ciência da incapacidade, como por exemplo, a prova pericial.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do Tribunal da Cidadania,
in verbis:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE PESSOAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte Superior é de que, nos termos do art.
206, § 1o, II, do CC/2002, a ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano, contado a partir da data em que tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza (Súmulas n. 101 e 278/STJ). 2. É inviável a análise de tese alegada apenas no âmbito de agravo interno, uma vez que constitui inadmissível a inovação recursal. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1707869/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 02/04/2018)

No caso em apreço, desnecessária e inútil é a produção de prova pericial, pois a própria Apelante expôs na peça vestibular indenizatória que o seu pedido de aposentadoria foi em decorrência do acidente que a levou a tornar incapacitada para o exercício da atividade laborativa.

Assim narrou a Apelante na peça vestibular (Id. 8674374),
in verbis:

Neste interim, a Requerente sempre informou a Requerida de suas constantes dores e lesão em seu joelho esquerdo diante das dificuldades enfrentadas em cuidar das crianças especiais, mas nada fora realizado para amenizar a situação da trabalhadora, fato este que agravou a situação da requerente fazendo com que esta requeresse aposentadoria por tempo de serviço em 27/08/2008

Desta forma, correta a decisão do juízo
a quo
que considerou a data da aposentadoria da Apelante como termo
a quo
do prazo prescricional da presente ação indenizatória.

Considerando que a Apelante já possuía, à época do seu pedido de aposentadoria, ciência da sua incapacidade laborativa, inquestionável é a ocorrência da prescrição, haja vista que o prazo prescricional para propositura de Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos contra a fazenda pública é de 5 (cinco) anos, a contar da data dos fatos, a teor do que dispõe o art. 1o do Decreto no 20.910/32.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ, que em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.251.993/PR), reconheceu a prescrição quinquenal para pleito indenizatório contra a fazenda pública.

Trago, à título de exemplificação, o seguinte aresto do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional para propositura de ação indenizatória contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1o do Decreto 20.910/32, afastada a aplicação do Código Civil. (REsp 1.251.993/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2012) 2. A revisão do valor da indenização somente é possível, em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, todavia, não se configurou. 3. A fixação do quantum indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se afigura desproporcional, de plano, o que torna descabida sua redução nessa via especial. Aplicação da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.531.467/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10/10/2016; AgRg no REsp 1.368.026/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/11/2014. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1353963/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 30/11/2016)

Considerando que a aposentadoria da Apelante ocorreu em 27/08/2008 e a presente ação indenizatória foi proposta em 02/12/2014, conforme se infere no Id. 8673312, imperioso é o reconhecimento da ocorrência da prescrição, haja vista ter sido a ação manejada quando já havia transcorrido o lapso temporal exigido pela legislação pátria.

O Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, pleiteia a majoração da verba honorária.

O pleito do Estado de Mato Grosso deve ser acolhido, uma vez que o Recurso de Apelação interposto pela Requerente foi desprovido, devendo, portanto, ser majorado os honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 85, §11 do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Ness
e sentido, também a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DA PARTE DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ACOLHIMENTO DO RECURSO DO ESTADO. (...) 3- De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 4- Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. (TJ/MT - N.U 0002028-83.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 06/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA – POLICIAL MILITAR – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERIDA NAS CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DAS EXCEÇÕES ELENCADAS NO § 1o DO ART. 1.012, DO CPC – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 20.910/1932 – NÃO OCORRÊNCIA – INICIAL PROPOSTA ANTES DE DECORRIDOS 05 (CINCO) ANOS DA EMISSÃO DO ATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – DESPROVIMENTO. (...) Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11, do artigo 85, do CPC. (TJ/MT - N.U 0006841-02.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 23/02/2021)

Diante do acima exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto pela Requerente, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, por conseguinte, majoro a verba sucumbencial para o patamar de 15% (quinze) por cento sobre o valor da causa, devendo tal sucumbência ser suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, uma vez que a Apelante é beneficiária de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021